Tribunal: TJSP
Processo: 1018383-15.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelação. Pedido de anulação de auto de infração. Multa aplicada pelo PROCON. Infração ao disposto no art. 5o da LE no. 13.226/08, ao art. 3o, §1o, do Decreto Estadual no 53.921/08 e ao art. 39, caput, do CDC. Improcedência na origem. Pretensão de reforma parcialmente acolhida. Infração à legislação consumerista caracterizada. Reduzido número de reclamações que não afasta a constatação da

Ementa:
Apelação. Pedido de anulação de auto de infração. Multa aplicada pelo PROCON. Infração ao disposto no art. 5o da LE no. 13.226/08, ao art. 3o, §1o, do Decreto Estadual no 53.921/08 e ao art. 39, caput, do CDC. Improcedência na origem. Pretensão de reforma parcialmente acolhida. Infração à legislação consumerista caracterizada. Reduzido número de reclamações que não afasta a constatação da infração, tampouco torna indevida a imposição de multa. Regularidade do AIIM. Acolhimento da pretensão recursal, tão somente para reduzir o valor da multa arbitrada, à luz da gravidade das condutas praticadas. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.